Tribunal: TJDFT
Processo: 0710749-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCORREÇÃO NOS CÁLCULOS DO CONTADOR. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPC-r NA CORREÇÃO ATÉ 30.6.1995 E, APÓS, O IGPM. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão.
2. Procede a alegação de que o v. Acórdão deixou de apreciar o argumento de que o IPCr foi sido extinto em 30.6.1995. Omissão sanada para que seja aplicado o IPC-r até 30.6.1995, e, após, o IGPM, nos moldes do Acórdão proferido nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no AGI 2016.00.2.006043-4 - p. 43 do Id. 15834280. E a partir do ajuizamento da ação, o índice a ser utilizado é o INPC, com juros de 1% a.m.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.